Tribunal: TJSP
Processo: 2114041-09.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra decisão do relator que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento – Decisão contra a qual cabe agravo interno – Não cabimento de mandado de segurança – Art. 5o, II da Lei no 12.016/09 – Precedentes – Impetrante que sequer alega que a decisão judicial apontada como ato coator é teratológica ou manifestamente ilegal,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra decisão do relator que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento – Decisão contra a qual cabe agravo interno – Não cabimento de mandado de segurança – Art. 5o, II da Lei no 12.016/09 – Precedentes – Impetrante que sequer alega que a decisão judicial apontada como ato coator é teratológica ou manifestamente ilegal, conforme exige a jurisprudência do STF – Processo extinto sem julgamento do mérito.